Tribunal: TJMT
Processo: 1034829-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034829-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR - CPF: 706.450.631-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIAS DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKELINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA - CPF: 019.313.381-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça e dano (arts. 129, §13º, 147 e 163, todos do Código Penal), em contexto de violência doméstica, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas agressões físicas perpetradas contra a vítima, somada aos antecedentes criminais do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e profissão definida, não constituem óbice à segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, conforme Enunciado n. 43 do TJMT.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de violência e da concreta possibilidade de reiteração criminosa, devendo prevalecer a proteção da vítima no contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em decisão fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. Em casos de violência doméstica, a proteção da integridade física e psicológica da vítima justifica a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147 e 163, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua companheira JACKELINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA.

Na mesma data, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que não há nos autos elementos concretos que apontem para a necessidade da medida mais gravosa, destacando a ausência de laudo médico que comprove a lesão corporal alegada, bem como a inexistência de pedido de medidas protetivas por parte da vítima.

Sustenta, ainda, que o paciente possui endereço certo e profissão definida, não havendo indícios de que, uma vez solto, atentará contra a ordem pública, frustrará a instrução processual ou se evadirá do distrito da culpa.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I, IV, V e IX do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 320267378).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 321722369), esclarecendo que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima na data de 02/10/2025, posteriormente ratificadas pelo juízo, conforme consta dos autos n. 1019610-51.2025.8.11.0042, dentre elas: proibição do autuado se aproximar da ofendida ou seus familiares, fixando a distância mínima de 1.000 metros; proibição de manter contato com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação; proibição do agressor de frequentar a residência da vítima ou seus familiares; disponibilização do APP SOS à vítima, além do acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha, sendo o autuado/paciente devidamente intimado das referidas medidas em 07/10/2025.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 322347869)

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, AMEAÇA e DANO – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Revogação da prisão preventiva – Presença dos requisitos autorizadores – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta – Reiteração delitiva – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de EDNEY JOSÉ DE AMORIM JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo necessário que o constrangimento ilegal esteja demonstrado de plano.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

O paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147 e 163, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia, nos seguintes termos:

"(...) Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I do CPP, vez que o requerido foi preso logo após o cometimento do delito. Tal matéria merece ser analisada a fundo, não sendo este o momento adequado para tanto, até mesmo porque, como dito, deve ser melhor analisada em cognição exauriente.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP (NR).

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: "fumus comissi delicti" - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e "periculum libertatis" – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao "periculum libertatis", consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social e a integridade física e psicológica da vítima em face da gravidade do crime. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

Neste sentido:

"(...). 1. Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dada a violência e a gravidade em concreto de sua conduta. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes e domicílio certo, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1176937, 07088697520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no PJe: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP." (ID 210131311 - Pág. 1/3)

Da análise dos autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do caso, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o paciente foi preso em flagrante após agredir fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões no lábio, inchaço e hematoma na face do lado esquerdo, além de inchaço e dores no couro cabeludo, bem como por tê-la ameaçado de morte caso chamasse a polícia e danificado seu aparelho celular.

A
materialidade delitiva
está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelo relato da vítima, que apresentava lesões visíveis no momento da prisão do paciente.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes também estão presentes, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito, logo após a prática dos crimes, sendo que os policiais militares que efetuaram a prisão relataram que precisaram arrombar a porta da residência, pois o paciente se recusou a abri-la quando foi chamado.

No que tange ao
periculum libertatis
, este se encontra configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do paciente, conforme se verifica da folha de antecedentes juntada aos autos (ID 210111402).

Ademais, a vítima relatou em seu depoimento que o paciente é usuário de drogas, possui antecedentes criminais, faz parte de organização criminosa e rompeu a tornozeleira eletrônica que usava, o que demonstra seu desprezo pelo cumprimento de determinações judiciais.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Cumpre ressaltar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, III, do CPP autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo que, no caso em análise, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, conforme informado pela autoridade coatora.

Quanto à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como endereço certo e profissão definida, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o
Enunciado n. 43 do TJMT
:
"As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva".

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta, os antecedentes criminais do paciente e o contexto de violência doméstica em que os crimes foram praticados.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar se a custódia impingida se baseia na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade da conduta e do efetivo risco de reiteração delitiva, sendo necessária a intervenção do poder público para interromper o ciclo da violência doméstica, ainda que a ofendida tenha se manifestado favorável à soltura do agressor." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10178477820248110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024).

"HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de violência e da concreta possibilidade de reiteração criminosa, devendo prevalecer a proteção da vítima no contexto de violência doméstica." (N.U 1007880-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDNEY JOSÉ DE AMORIM JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025